Tribunal: STF
Processo: RE 274793
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
FINSOCIAL. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇO. FATO

INCONSTROVERSO. SÚMULA STF Nº 279. IMPERTINÊNCIA.
         O julgamento do recurso extraordinário independe do reexame
 de fatos e provas.
A própria agravante, na petição inicial, classifica-se como empresa
 exclusivamente prestadora
de serviço, condição não impugnada pela União na contestação, o que
 tornou tal fato
incontroverso desde esta  fase processual.
         Agravo regimental improvido.